Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703082-60.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de Execução Fiscal n. 0047417-83.2010.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109869704 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo ora agravante, por considerar não estar caracterizada a prescrição da pretensão executiva. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da execução em relação às Certidões da Dívida Ativa nos. 0135028817, 0138849463, 0139323554, 0139336354 e 0139347054, tendo em vista a quitação do débito. Assevera, ademais, que estaria configurada a prescrição da pretensão executiva em relação ao exercício de 2010, tendo em vista que a citação somente fora aperfeiçoada no ano de 2016. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo regularmente recolhido (ID. 32390323). É o relatório. DECIDO. De início, é preciso ressaltar que o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação à tese de nulidade da execução, em virtude da quitação do débito, uma vez que tal matéria não fora objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, não foi analisada na r. decisão recorrida. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal, objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que fora submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. No caso em apreço, a tese de nulidade da execução, em decorrência da quitação da dívida objeto da demanda não foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, de modo que se trata de matéria que extrapola os limites objetivos do agravo de instrumento. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto à pretensão de declaração da nulidade da execução. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos legais, com relação ao pleito de reconhecimento da prescrição parcial da pretensão executiva. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a prescrição intercorrente em relação ao crédito tributário constituído no ano de 2010, tendo em vista que a citação somente fora realizada no ano de 2016. A despeito do esforço argumentativo do agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à antecipação dos efeitos da tutela. O Código Tributário Nacional disciplina a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário nos seguintes termos: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Os créditos tributários objeto da demanda foram constituídos em março 2009 (ID. 43333214, pág. 29, do processo originário). O ajuizamento da execução fiscal ocorrera em agosto de 2010. Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, datado de 18/08/2020 (ID 43333214, p. 1), passando a correr, desde então, o prazo de prescrição intercorrente. A citação do executado, ora agravante, foi aperfeiçoada no ano de 2016, ou seja, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados do despacho que admitiu o processamento da execução fiscal. No entanto, conforme ficou destacado na r. decisão recorrida, a despeito de ter sido determinada a citação dentro do prazo prescricional, as diligências necessárias para a realização do ato citatório somente foram adotadas no ano de 2016, de forma que não poderia ser imputado ao exequente a responsabilidade pela demora no aperfeiçoamento da relação processual. De acordo com a Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Observado que, no caso em apreço, a demora na citação do executado decorreu da inércia da secretaria do Juízo no cumprimento das diligências necessárias, não há razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Em casos análogos, esta egrégia de Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN. 2. Consoante inteligência da Súmula no 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 3. O credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não fixa sucumbência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380597, 07276819720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 05/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN). 2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, após alteração da Lei Complementar n° 118/2005, o despacho que determina a citação do executado é uma das causas interruptivas da prescrição. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1391159, 07269041520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal, constata-se que não se encontram configurados os requisitos indispensáveis para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na extensão conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.